Tribunal: TJDFT
Processo: 0723493-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO DISTRITO FEDERAL. PARALISAÇÃO DO PROCESSO IMPUTÁVEL A FALHAS DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSUBSTANCIADO NO ENUNCIADO No 106, DA SÚMULA DO STJ.
1. Ajuizada a execução fiscal e proferido o despacho citatório na vigência da norma do art. 174, inciso I, do CTN, em sua redação original, a causa da interrupção da prescrição do crédito tributário é a citação válida, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 999.901/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.
2. Não caracterizada a inércia do credor, que propôs a execução fiscal dentro do prazo prescricional, e verificado que a demora na realização da citação decorreu exclusivamente dos mecanismos da Justiça, não está caracterizada a prescrição (Enunciado de Súmula 106 do STJ).
3. Também não se há de falar em prescrição intercorrente, após o início do prazo extintivo da pretensão fazendária, se a inatividade decorreu de ausência de manifestação do juízo singular sobre pedido de constrição patrimonial formulado pelo exequente. Em tal hipótese, a prescrição intercorrente há que ser afastada em linha com o entendimento consolidado pelo Enunciado no 106, da Súmula do STJ.
4. Agravo de instrumento não provido.